Tribunal: TJMT
Processo: 0003367-53.2017.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003367-53.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR DE LIMA - CPF: 058.778.361-37 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0439-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - VARZEA GRANDE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO EM PARCIAL DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS AO RÉU –
QUANTUM
FIXADO ADEQUADAMENTE – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – PENA APLICADA DE FORMA DESPROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Mostra-se adequada a elevação da pena-base para seis meses acima do mínimo legal previsto em razão das circunstâncias do crime serem desfavoráveis ao acusado e, uma vez fundamenta adequadamente, inviável a alteração do
quantum
fixado de acordo com o livre convencimento motivado do julgador.

Para a aplicação da quantidade da pena de multa, o julgador deve observar o sistema trifásico de dosimetria, utilizando-se dos mesmos critérios usados na fixação da pena privativa de liberdade, de forma proporcional, e, em seguida, deve-se considerar a situação econômica do réu para determinar o valor unitário de cada dia-multa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo acusado
Augusto Cesar de Lima
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n. 3
367-53.2017.8.11.0002
(código
482369
), que o condenou pela prática do crime de roubo majorado, conforme disposto no art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 15 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela redução da pena-base e pela diminuição da pena de multa (Id. 28331963).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 28331964).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 28783472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020